Tribunal: TJPA
Processo: 0816903-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816903-90.2017.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ELBA CRISTINA VELASCO MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de procedência parcial dos pedidos para reconhecer a validade do distrato, condenar a ré ao pagamento de R$120.168,99 por valores devidos, e fixar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou julgamento extra petita ao reconhecer, com base na interpretação sistemática da petição inicial, o pedido implícito de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de julgamento extra petita, destacando que a ausência do termo “dano moral” no rol de pedidos não impede seu reconhecimento quando a narrativa fática e os fundamentos jurídicos — como a invocação dos arts. 186 e 927 do CC — revelam intenção clara de obter reparação moral.

5.

A interpretação sistemática da petição inicial está em consonância com o art. 322, § 2º, do CPC, que impõe a análise do conjunto da postulação e da lógica do pedido, não se limitando à literalidade do tópico final.

6.

Inexiste erro material, pois o reconhecimento do pedido decorreu de análise substancial e lógica da inicial, não se tratando de equívoco evidente quanto a dados objetivos ou numéricos.

7.

A ausência de transcrição literal de trechos da inicial não configura omissão, pois o julgador está obrigado apenas a enfrentar os argumentos centrais do caso, o que foi feito de forma fundamentada.

8.

Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a parte ré teve plena ciência da pretensão desde o início da demanda e apresentou defesa sobre os fatos narrados, ainda que denominando os prejuízos como “materiais”.

9.

O acórdão indicou adequadamente os elementos fáticos que justificam a reparação moral — inadimplemento prolongado, retenção indevida de valores, constrangimento e restrição financeira —, os quais configuram violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29339171 assim ementado:

Ementa: NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO A DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a validade do distrato, condenar a ré ao pagamento de R$120.168,99 a título de valores devidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por danos morais configura julgamento extra petita, diante da ausência de menção expressa no tópico final da petição inicial, à luz do princípio da congruência e da interpretação sistemática do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme o art. 322, § 2º, do CPC, observando-se o princípio da boa-fé e a lógica da demanda como um todo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a interpretação sistemática da petição inicial, de modo que a ausência de menção expressa no tópico “dos pedidos” não impede o reconhecimento de pleito cuja fundamentação fática e jurídica esteja devidamente delineada ao longo da inicial.

5. A autora expôs com clareza os fatos e fundamentos relacionados aos danos morais sofridos, inclusive invocando dispositivos legais e precedentes, o que evidencia sua pretensão indenizatória, mesmo diante de eventual equívoco redacional.

6. Não há violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, pois a parte ré teve plena ciência da postulação desde o início da demanda e apresentou defesa específica quanto à matéria.

7. A condenação por danos morais encontra respaldo no pedido interpretado de forma lógica e sistemática, afastando-se a alegação de julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

A embargante alega omissões e erro material no julgado, sustentando que houve julgamento extra petita ao reconhecer pedido implícito de danos morais quando a inicial trataria exclusivamente de danos materiais. Argumenta que o acórdão desconsiderou trechos da inicial nos quais a autora menciona expressamente "danos materiais" e que a ré não teve ciência do pedido de danos morais, violando o contraditório e a ampla defesa. Afirma ainda ausência de demonstração da situação peculiar e dos elementos probatórios que justificariam a condenação moral.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, corrigir o erro material, reconhecer violação aos artigos 141 e 492 do CPC e afastar a condenação por danos morais.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita, aplicando corretamente o artigo 322, parágrafo segundo, do CPC, que determina a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação. A decisão reconheceu fundamentadamente que, embora ausente o termo
"dano moral"
no tópico de pedidos, a narrativa fática, os fundamentos jurídicos, a invocação dos artigos 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência colacionada revelam inequivocamente a intenção de pleitear reparação moral. Não há erro material, pois o reconhecimento do pedido decorreu de análise substancial da inicial, não de equívoco factual ou numérico. Erro material pressupõe incorreção manifesta sobre dados objetivos, o que não ocorre quando há interpretação sistemática da demanda.

Quanto à alegada omissão sobre trechos da inicial, o julgador não está obrigado a transcrever ou comentar exaustivamente todos os excertos da peça, bastando enfrentar os argumentos centrais da controvérsia. O fato de a autora também mencionar
"danos materiais"
não exclui a postulação de danos morais quando ambas decorrem do mesmo núcleo fático e a fundamentação jurídica abarca expressamente a reparação extrapatrimonial. A interpretação sistemática realizada pelo acórdão evidencia que a pretensão indenizatória moral estava devidamente fundamentada.

Sobre a violação ao contraditório, o acórdão considerou expressamente que a ré teve plena ciência da demanda e oportunidade de defesa ampla sobre todos os fatos narrados. A defesa atacou o mérito, ainda que nomeando os danos como
"materiais"
. A narrativa dos autos permitia à ré antecipar o conteúdo da pretensão adversa, não havendo surpresa processual.

Finalmente, o acórdão mencionou expressamente os elementos fáticos que fundamentam a reparação: inadimplemento prolongado, retenção indevida de valores, constrangimento e impossibilidade de dispor de recursos financeiros. Tais circunstâncias configuram situação peculiar apta a justificar violação a direitos da personalidade. O julgado não está obrigado a arrolar exaustivamente cada prova, bastando indicar fundamentadamente os fatos que embasam a condenação.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025